Tribunal: TJPA
Processo: 0003254-33.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003254-33.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE VASCONCELOS MEDEIROS, JOSE MEDEIROS FILHO, JOSE MEDEIROS BARROS NETO, J MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA ME

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DISTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELANTES. PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LESÃO. ART. 157 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE DISTRATO. QUITAÇÃO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DO DEVER DE INDENIZAR. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelantes que sustentam sua legitimidade ativa, sob o argumento de que são titulares do direito à indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, por força do descumprimento contratual da ré.

Mesmo à luz da Teoria da Asserção, não se configura
in casu
a legitimidade de pessoas físicas, integrantes do quadro societário da pessoa jurídica, que efetivamente contratou com a ré. Exclusão da lide que se faz necessária. Preliminar rejeitada.

2. O instituto da lesão é um vício de consentimento, apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico, desde que comprovados a desproporção entre as obrigações dos contratantes e a premente necessidade ou inexperiência daquele hipossuficiente da relação, conforme previsão do art. 157 do CC/02. Ausente a prova de tais requisitos nos autos, a demanda há de ser julgada totalmente improcedente, diante da validade do instrumento de distrato, dando total e plena quitação às obrigações contidas no contrato de parceria.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 38ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 29 de novembro de 2021 e término em 06 de dezembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0003254-33.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE VASCONCELOS MEDEIROS, JOSE MEDEIROS FILHO, JOSE MEDEIROS BARROS NETO, J MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA ME

Nome: MARIA DE NAZARE VASCONCELOS MEDEIROS
Endereço: RUA BALTAZAR QUEIROZ , N ° 100, Oliveira Brito, CAPANEMA - PA - CEP: 68701-350
Nome: JOSE MEDEIROS FILHO
Endereço: RUA BALTAZAR DE QUEIROZ, N°100, Oliveira Brito, CAPANEMA - PA - CEP: 68701-350
Nome: JOSE MEDEIROS BARROS NETO
Endereço: RUA BALTAZAR DE QUEIROZ, N° 100, Oliveira Brito, CAPANEMA - PA - CEP: 68701-350
Nome: J MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA ME
Endereço: CONEGO INACIO MAGALHAES, 106, DOM JOAO VI, CAPANEMA - PA - CEP: 68701-290

Advogado: LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA OAB: PA8289-A Endereço: AV. NAZARE, N 541, SALAS 409/410, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66035-170

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

Nome: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA
Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº 287, Avenida Alcindo Cacela 287, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66060-902

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: PA15201-A Endereço: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12901, Avenida das Nações Unidas 12901, BROOKLIN PAULISTA, SãO PAULO - SP - CEP: 04578-910

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS MEDEIROS, JOSÉ MEDEIROS FILHO, JOSÉ MEDEIROS BARROS NETO e J. MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA – ME
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém/PA, em 20.09.2017 (Num. 1184210 - Pág. 7), nos autos da
Ação de Anulação de Distrato C/C Indenização por Danos Materiais e Morais – processo nº 0003254-33.2013.8.14.0301 (migrado ao sistema PJE),
movida por eles em desfavor de
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ,
mantenedora da Universidade da Amazônia – UNAMA, que julgou totalmente improcedente a demanda, assim decidindo quanto à ilegitimidade ativa dos autores pessoas naturais e ao mérito da causa:

Posto isso, reconheço a ilegitimidade ativa de
José Medeiros Filho, Maria de Nazaré Vasconcelos Medeiros e José Medeiros Barros Neto
e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedentes os pedidos.

Considerando que o valor da causa é extremamente alto e visando no onerar em demasia o autor, bem como amparado nos princípios da proporcionalidade e do acesso a justiça, fixo, por equidade, honorários advocatícios aos advogados dos do réu em R$- 10.000.00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I

Belém/PA, 18 de setembro de 2017.

Em suas razões recursais (Num. 1184215 - Pág. 2/31), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, primeiramente ao excluir os autores José Medeiros Filho, Maria de Nazaré Vasconcelos Medeiros e José Medeiros Barros Neto da lide, por considerá-los partes ilegítimas a proporem a demanda, uma vez que o contrato de parceria e o distrato foi firmado pela pessoa jurídica J. MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA – ME e não por eles. Argumentam que pleiteiam em juízo a indenização pelos danos morais pessoalmente experimentados por eles em decorrência da crise financeira sofrida por cada um deles. Quanto ao mérito, entende que se encontra provado nos autos a ocorrência da lesão na ocasião em que foi firmado o distrato e dado quitação às dívidas, pois encontrava-se diante de premente necessidade e restou clara a desproporção entre as obrigações contraídas. Entendem que tanto a documentação acostada aos autos como a revelia da ré deveriam ensejar a total procedência da demanda, motivo porque requerem a reforma da sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com reconhecimento da legitimidade ativa dos autores pessoas físicas e condenação da ré a indenizá-los pelos danos materiais e morais sofridos.

A ré apresentou contrarrazões sob o Num. 1184216 - Pág. 3/10, refutando as alegações dos recorrentes e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O processo foi migrado ao sistema PJE em 29.11.2018 (Num. 1184217 - Pág. 1).

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 27.04.2020 (Num. 3001064), em que foi reconhecida minha prevenção como relator do agravo de instrumento de igual número.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de legitimidade ativa dos apelantes

É sabido que a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação, imprescindível para que este direito seja exercido de forma plena, de modo a provocar o exercício da jurisdição e, assim, ao término da instrução probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja proferido julgamento de mérito, nos termos do art. 17 do CPC/15, que preceitua: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Mais à frente, dispõe o diploma processual:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A doutrina de Fredie Didier Junior, quanto ao tema, leciona:

A legitimidade para agir (
ad causam petendi ou ad agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a “pertinência subjetiva da ação”, segundo célebre definição doutrinária. (2015, p. 343).

Ou seja, é imperioso que a parte, seja autor, seja réu, tenha vínculo com a relação de direito material levada à apreciação do juízo, para que se manifeste sua legitimidade ativa ou passiva, respectivamente. Sem elas, o sujeito não está autorizado a pleitear em juízo direito que não lhe pertence, ressalvada as exceções legais de substituição e sucessão processual. Sem elas, ele provoca o Judiciário, movimentando a máquina, todavia, não logrará êxito em ver o mérito de seu pedido analisado, pois ausente a condição da ação ou, como hoje tem entendido parte da doutrina, requisito de admissibilidade subjetivo, tornando forçosa a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.

Ressalto ainda, por oportuno, que a análise do elemento legitimidade (seja ativa, seja passiva) há de ser feita à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação hão de ser averiguadas no plano abstrato das alegações das partes, não havendo que se fazer comprovação imediata de tais alegações, conforme já explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO PELA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA CURATELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CURADOR. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2019 e concluso ao gabinete em 20/08/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade do curador, titular do plano de saúde, para figurar no polo passivo de ação de cobrança cuja causa de pedir é a indenização por dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada em ação ajuizada pela curatelada.
3. As condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
4. No que tange à curadoria, o art. 932, II, do CC/2002 dispõe que é responsável pela reparação civil o curador pelo curatelado, responsabilidade essa que, segundo o art. 933 do CC/2002, é objetiva. Na mesma toada, o art. 942, parágrafo único, CC/2002, reafirma a responsabilidade indireta ou por fato de terceiro do curador quanto ao ato do curatelado. 5. A jurisprudência desta Corte orienta que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença. 6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam, neste momento, reconhecer a ilegitimidade passiva do curador pela obrigação da curatelada de indenizar o dano causado à operadora do plano de saúde pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1893387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1 - A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2 - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3 - Nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes.
4 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgInt no AREsp 1024576/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 31/05/2017)

Grifei.

Pois bem. No caso em tela, os autores José Medeiros Filho, Maria de Nazaré Vasconcelos Medeiros e José Medeiros Barros Neto, integrantes da pessoa jurídica J. MEDEIROS BARROS NETO CIA LTDA – ME vieram a juízo pleitear indenizações por danos decorrentes da suposta inadimplência do contrato de parceria firmado entre esta e a ré UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ. Trata-se de responsabilidade contratual, consistente no dever de reparar eventuais perdas e danos causados com o descumprimento do contrato.

Em sede de contestação, a ré arguiu a ilegitimidade ativa de referidos autores, integrantes do quadro societário da pessoa jurídica (Num. 1184196 - Pág. 1/19 e Num. 1184197 - Pág. 1/6). Todavia, referida peça foi apresentada intempestivamente. A despeito da revelia, o juízo
a quo
reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa, ora impugnada, em sentença.

Entendo que duas são as relações de direito material a serem analisadas. A primeira mantida entre a empresa autora e a ré, consistente em contrato de parceria, e a segunda mantida entre os demais autores e a empresa autora, decorrente do contrato social, que lhe originou. A causa de pedir da presente demanda diz respeito ao descumprimento do contrato firmado entre as pessoas jurídicas, do qual as pessoas físicas não participaram. Quando o autor José Medeiros Filho assinou o contrato, assinou na condição de representante da pessoa jurídica, não havendo que se confundir a capacidade jurídica desta com a dele.

Mesmo à luz da teoria da asserção, a análise dos fatos alegados na exordial deixam claro que em momento algum os autores, pessoas físicas, fizeram parte da relação de direito material discutida em juízo. Trata-se de uma tentativa de burlar o conteúdo do instrumento de distrato, permitindo que mesmo diante dele os autores logrem indenização à qual a pessoa jurídica, em tese, deu plena quitação. Se se endividaram, endividaram-se com vistas ao sucesso da empreitada da pessoa jurídica, depositando nesta seus investimentos, não podendo tal opção unilateral implicar a responsabilidade de terceiros.

Portanto, entendo que laborou com acerto o juízo
a quo
ao excluí-los da lide, uma vez que não pleiteiam em juízo direito em nome próprio, ainda que aleguem se tratar de responsabilidade extracontratual.

Sendo assim, rejeito a preliminar, mantendo a exclusão da lide dos autores MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS MEDEIROS, JOSÉ MEDEIROS FILHO e JOSÉ MEDEIROS BARROS NETO.

II - Mérito

Analisando os autos, tenho como cerne da questão avaliar se encontram-se comprovados nos autos os requisitos legais para ocorrência do instituto da lesão, o que viria a invalidar o instrumento de distrato firmado entre as partes e, assim, a anular a quitação dada pela autora às dívidas oriundas da inadimplência do contrato de parceria firmado com a ré, assim como também a ocorrência de ato ilícito por parte da ré, a ensejar o dever de reparar os danos experimentados pela autora.

A autora, ora apelante, alega que firmou contrato de parceria com a ré em
04.05.2009
, com o objeto de realizar cursos de pós-graduação, graduação e outros na cidade de Capanema/PA, devendo a ré fornecer a
expertise
no âmbito acadêmico. No pacto, a autora ficaria responsável pelo fornecimento da estrutura e logística, inclusive gastos com mão de obra, para que a ré pudesse ministrar cursos virtuais e presenciais, sob o nome e a
extertise
da universidade manutenida pela ré, Universidade da Amazônia – UNAMA.

Diante desse contexto, a autora teria feito extensos investimentos, alugando imóvel com antecedência de um ano, para melhor adequá-lo às necessidades da implementação do contrato, exigidas pela ré e ainda pelo Ministério da Educação - MEC. Realizou-se, então, o primeiro vestibular para início das primeiras turmas de Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Sistemas e Softwares, cujo semestre letivo iniciaria no segundo semestre de 2009, porém, para sua frustração, a parceria deixou de funcionar, tudo por culpa da ré.

No início do ano de 2010, teria sido informada de que não seria viável a abertura de novos cursos pois a UNAMA estaria com pendências junto ao MEC, as quais a impossibilitaria de credenciar novos cursos. Informa que até aquele momento a autora já havia investido R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) só em publicidade para promoção dos cursos. Como forma de mitigar os prejuízos, um de seus sócios procurou pessoalmente contato com o Ministério da Educação, com intuito de obter o credenciamento dos cursos, juntamente com membros da ré, ocasião em que foram informados de que a impossibilidade de credenciar novos cursos deu-se à avaliação negativa da ré, que não obteve o patamar satisfatório de índice geral de cursos – IGC. Também teria descoberto que desde
julho de 2009
, a UNAMA estava impossibilitada de abrir novos cursos ou ampliar número de vagas por determinação da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, que suspendeu a autorização pelo prazo de 90 (noventa) dias para regularização do problema.

A despeito de tais limitações, a ré teria continuado a nutrir na autora a esperança de que a parceria seria concretizada e os cursos implementados. Mesmo no 2º semestre, a autora continuou com apenas as duas turmas que foram iniciadas, enquanto as despesas correntes da instituição somavam cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando ela com grande prejuízo.

Tais prejuízos geraram contexto de endividamento para a autora e seus sócios, que tiveram seus nomes inscritos em cadastros de inadimplentes, afundando-se em dívidas, o que fez com que buscasse a ré, para solicitar uma espécie de adiantamento, o qual foi posteriormente descontado dos repasses mensais. Alega que mesmo após a regularização da UNAMA junto ao MEC, não foram abertos novos cursos, sendo que ao término dos quatro semestres para formação das duas únicas turmas da instituição, a autora amargava grandes prejuízos, sem perspectivas para reaver os investimentos feitos para promoção dos cursos.

Diante de tudo, a autora se viu forçada a assinar o distrato com a ré, quando esta ficou obrigada a restituir a eles a quantia de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais). Em verdade, o valor global do distrato seria de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), dos quais foram abatidos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a quitar as dívidas de um de seus sócios, relativas ao curso de graduação realizado pela companheira dele, que estava inadimplente por força da crise financeira vivenciada por seu companheiro. Porém tal fato não constou no instrumento de distrato. Afirma que o valor contratado no distrato foi insuficiente a custear todos os prejuízos materiais sofridos pela autora, que foi, inclusive, acionada judicialmente para pagamento de débitos trabalhistas, tendo a ré sido condenada em tais demandas, ante sua responsabilidade subsidiária. Alega lesão na realização do distrato, motivo porque requer a anulação do distrato, nos termos do art. 157 do CC/02. Diante de tal contexto, viu-se forçada a vir a juízo e requerer a resolução do contrato, com condenação da ré à indenização de danos materiais, entre danos emergentes e lucros cessantes, no importe de R$ 1.533,497,40 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ré, ora apelada, afirma que a implementação dos cursos e processos seletivos somente não foi possível em decorrência do procedimento de recredenciamento junto ao Ministério da Educação, cujos sistemas eletrônicos (SAPIES e E-MEC), em constante alterações, acabaram por dificultar o processo, impedindo que a parceria se concretizasse. Confessa a existência de contrato de parceria entre as partes e a impossibilidade de expansão dos cursos em decorrência de determinação do Diretor de Regulação e Supervisão em Educação à Distância.

Alega ainda que um dos motivos da ausência de implementação de cursos foi a falta de procura, que inviabilizava a realização deles, o que seria de conhecimento da autora. Assim, afirma que em verdade a parceria foi frustrada pela falta de mercado, tendo sido iludida pelas alegações dos sócios da autora, que informaram a existência de mercado na cidade de Capanema/PA para os cursos, sem nunca confirmar isso. Afirma que a proposta de resilição partiu do sócio José Medeiros Neto, representante da autora, e somente foi acatada pela ré.

Defende, por fim, a validade do termo de resilição do contrato de parceria, não havendo qualquer vício a maculá-lo, não havendo que se falar em lesão. Diante desse contexto, nega a ocorrência de qualquer ato ilícito por sua parte, de modo a impugnar tanto o pedido de condenação em danos morais quanto materiais, notadamente quando não foram exigidos da autora os investimentos nos montantes alegados, motivo porque requer a total improcedência da demanda.

Entendo que para o correto deslinde do conflito entendo primordial a leitura de dois documentos constantes nos autos. O primeiro consistente no instrumento do contrato de parceria de
Num. 1184187 - Pág. 11/14, que estabeleceu as obrigações recíprocas entre a autora e a ré. O segundo consistente no instrumento de resilição do referido contrato de parceria, que estabeleceu os termos do distrato, constante nos autos sob o Num. 1184189 - Pág. 32 e Num. 1184190 - Pág. 1. Isso porque todo o conteúdo da demanda estabelece-se no âmbito da autonomia da vontade e da liberdade contratual, haja vista que se tem duas pessoas jurídicas, no pleno gozo de suas respectivas capacidades, devidamente representadas, motivo porque as normas pactuadas hão de prevalecer, salvo eventual vício, seja formal, seja de consentimento.

Dito isso, vislumbro no contrato de parceria uma série de obrigações recíprocas entre a autora e a ré, prevendo expressamente como objeto do pacto A realização, através do sistema integrado de execução à distância, no Município de Capanema/PA, cursos de pós-graduação, graduação, de formação específica e de extensão, conforme cláusula 1.2, porém sem discriminar quais cursos as partes objetivavam instituir, nem a quantidade ou volume de cursos e matrículas seria acordado. O instrumento também estabelece o dever de a autora fornecer a estrutura física, enquanto a ré forneceria seu
know-how
no campo do ensino. Em momento algum o contrato determina a estrutura física à qual a autora deveria se adaptar, de modo a exigir-lhe todas as reformas e benfeitorias realizadas no imóvel locado (Num. 1184187 - Pág. 23/28 e Num. 1184187 - Pág. 16/21).

Tais exigências vêm a aparecer no documento de Num. 1184188 - Pág. 9/12, indicativo da estrutura necessária para implantação de TELESALA. A ré reconhece, todavia, como exigências suas apenas a lista constante sob o Num. 1184188 - Pág. 8, bem aquém dos investimentos feitos pela autora, por sua conta e risco.

Outra cláusula relevante à lide é a cláusula 5.2, que dispõe: “
Este contrato poderá ser resilido pelas partes, por interesse mútuo ou por superveniência de evento que o torne inexequível, mediante notificação por escrito de uma das partes à outra, com antecedência mínima de cem (100) dias.”
.

Para resolução do contrato de parceria, foi firmado o termo de
Num. 1184189 - Pág. 32 e Num. 1184190 - Pág. 1, consistente em termo de resilição de contrato de parceria de 04 de maio de 2009, que prevê, em sua cláusula primeira:

As partes acima qualificadas resolveram resilir, a partir do dia 08 de março de 2012, Termo de parceria para ministrar Cursos de Pós-graduação, de graduação, de Formação Específica e de Extensão firmado em 04 de maio de 2009, cópia em anexo, declarando nada mais ter a exigir um do outro, em qualquer época, relativamente aos atos e fatos decorrentes da parceria ora resilida,
dando-se mutuamente, plena e geral quitação das obrigações assumidas.

Mais à frente, em sua cláusula segunda – do valor, diz:

A título de finalização da parceria das partes, a PRIMEIRA PARCEIRA paga ao SEGUNDO PARCEIRO, no ato de assinatura do presente instrumento, o valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), mediante o cheque nº 062048, conta nº 03797-7, agência nº 2346 do Banco Itaú,
pelo qual as partes dão mútua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra, seja a que título for
;

Consta ainda, em referido documento, acerca dos encargos trabalhistas:

Cláusula segunda – dos encargos: Correrão por conta da SEGUNDA PARCEIRA os recolhimentos dos eventuais tributos devidos em razão de execução do termo de parceria, bem como todas e quaisquer contrições a Previdência Social, Seguros de Trabalho, Responsabilidade Civil e todos os direitos trabalhistas de seus empregados que executaram os serviços de educação ligados a parceria ora resilida.

Parágrafo único: o SEGUNDO PARCEIRO se responsabiliza integralmente por Reclamações Trabalhistas promovidas por qualquer um de seus funcionários que por ventura acione a PRIMEIRA PARCEIRA na condição de litisconsorte, bem como assumindo o compromisso de excluir a PRIMEIRA PARCEIRA de qualquer lide judicial desta natureza.

São as normas privadas regentes da relação negocial entre as partes, portanto, trata-se de lide relativa à responsabilidade civil
contratual
da ré em relação a eventual descumprimento dos deveres pactuados.

Pois bem. Duas são as hipóteses diante do contexto apresentado. Ou o instrumento de distrato é válido e a autora nada tem a reclamar ou, pelo vício de consentimento alegado pela autora, qual seja, a lesão, seria inválido, sendo-lhe possível pleitear ainda em juízo as parcelas decorrentes da suposta inadimplência contratual e perdas e danos. No que tange à forma para o distrato, dispõe o diploma civil: “Art. 472.
O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”.
Tal exigência foi acatada pelas partes, na elaboração do documento de resilição, portanto, do ponto de vista formal, tem-se um negócio jurídico válido. Resta analisar a validade do negócio do ponto de vista do consentimento.

Sendo assim, importante analisar o instituto da lesão, previsto no código civil em seu art. 157, alegado pela autora para anular o distrato:

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1
o
Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2
o
Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Diante da literalidade do dispositivo, tem-se como requisitos para configuração da lesão, enquanto vício de consentimento, apto a ensejar a nulidade do distrato firmado entre as partes, a desproporção das prestações avençadas (requisito objetivo ou material) e a premente necessidade de uma das partes ou sua inexperiência (requisito imaterial ou anímico). O dolo de lesar da parte contrária deixou de ser exigido pelo legislador, bastando que a quebra do equilíbrio contratual decorra de circunstâncias subjetivas peculiares da parte, que a tenham induzido a firmar pacto desfavorável a si.

A desproporção não possui um parâmetro legalmente determinado, devendo ser analisado cada caso concreto para analisar se as parcelas desproporcionais violaram o equilíbrio do contrato (ou,
in casu,
do distrato). Já a premente necessidade consiste na inabilidade negocial da parte. A doutrina também enxerga a lesão quando configurada a leviandade da parte, tida como “
atuação temerária, impensada ou inconsequente
” (Stolze Gagliano e Pamplona Filho, 2017, p. 146).

Sendo assim, analisando os próprios termos da exordial, a autora assim afirmou:

Assim é que em 09/03/2012 a empresa autora, representada pelo quarto autor, ajustou com a ré que esta pagaria àquela o valor de RS236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), conforme previsto na cláusula segunda do termo de resilição em anexo [...].

[...]

Curioso notar que o instrumento de distrato não descreveu a que título a ré pagou a importância em questão à primeira autora, limitando-se a indicar a "finalização da parceria". Ora, é óbvio que a quantia paga destinava-se a liquidar de forma conveniente as obrigações decorrentes dos prejuízos diversos a que a primeira autora foi submetida em decorrência do inadimplemento da ré que frustrou todas as expectativas geradas ao empreendimento pelo qual os autores comprometeram toda sua renda e seu patrimônio, inclusive imaterial.

[...]

Na mesma peça, a autora afirma que do demonstrativo em anexo, os R$ 248.075,70 (duzentos e quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e setenta centavos) que eram previstos a título de investimento da parte na concretização da infra-estrutura da instituição de ensino, apenas R$ 195.575,70 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) foram efetivamente gastos e são pedidos a título de danos emergentes. A autora utiliza-se de estimativas não amparadas em contrato, para calcular seus lucros cessantes, considerando a duração de cinco anos da parceria, e imaginando vários cursos também não especificados em contrato, para gerar a um valor devido de R$ 1.583.921,70 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Primeiro ponto. Quanto à vigência do contrato de parceria, dispôs o instrumento contratual:

Este contrato vigerá a partir da data de sua assinatura e seus efeitos perdurarão até a data do término da ministração dos Cursos mencionados na alínea 1.2 da Cláusula Primeira, salvo situações supervenientes e imprevisíveis, cuja solução será objeto de pacto formal entre as partes, na forma de Termo Aditivo que passará a integrar este instrumento.

Ou seja, se trata de contrato por prazo indeterminado.

Assim, entendo que as estimativas da autora no que dizem respeito a eventuais lucros cessantes não apresentam qualquer amparo contratual. Um, por não haver previsão expressa quanto a quais cursos seriam instituídos e, dois, porque não há prazo determinado para o contrato, motivo porque ele poderia ser denunciado pela parte ou resolvido na forma de distrato, como feito, sem gerar para a autora as expectativas indicadas na exordial, ao menos não na extensão alegada. A perspectiva de que a parceria duraria cinco anos não consta em contrato, mas tão somente no imaginário da autora, não servindo de fundamento para condenar a ré a indenizar os lucros cessantes.

Quanto ao valor dos danos emergentes, a própria autora informa que seus investimentos para instalação dos cursos foram no importe de
R$ 195.575,70
(cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), largamente coberto pelo valor definido em distrato para indenizá-la, no valor de
R$ 236.000,00
(duzentos e trinta e seis mil reais). Ademais, além daquele valor, também foram repassados mensalmente à autora os devidos em decorrência dos dois cursos efetivamente realizados por meio da parceria, conforme consta no documento de Num. 1184198 - Pág. 19/25 e Num. 1184199 - Pág. 1, consistente em extrato de repasses financeiros à empresa autora, em 12.08.2009 (R$ 7.372,83), 11.09.2009 (R$ 6.728,81), em 20.10.2009 (R$ 5.760,39), em 05.11.2009 (R$ 6.054,47), em 07.12.2009 (R$ 5.792,74), em 07.01.2010 (R$ 5.493,27), em 08.02.2010 (R$ 4.585,92), em 05.03.2010 (R$ 5.810,65), em 08.04.2010 (R$ 6.271,03), em 07.05.2010 (R$ 5.416,16), em 07.06.2010 (R$ 5.650,32), em 06.07.2010 (R$ 5.222,38), em 13.08.2010 (R$ 6.284,06), em 06.09.2010 (R$ 6.608,16), em 07.10.2010 (R$ 8.273,71), em 09.11.2010 (R$ 9.650,43), em 06.12.2010 (R$ 10.021,51), em 09.02.2011 (R$ 14.135,17), em 10.03.2011 (R$ 12.788,99), em 15.04.2011 (R$ 5.205,26), em 11.07.2011 (R$ 12.250,00), em 08.09.2011 (R$ 2.803,22), em 12.12.2011 (R$ 531,33), estes dois últimos indicando o aprovisionamento a serem pagos em 10.2011 e 11.2011, em 12.01.2012 (R$ 220,98), em 17.02.2012 (R$ 483,44), com cancelamento do cheque nº 061348 de 11.04.2011, no valor de R$ 12.250,00 em 29.02.2012, totalizando aproximadamente R$ 159.865,23 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), dos quais aparentemente foram estornados à ré o valor de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta mil reais)
.

Analiso tais valores para deixar evidente a ausência de desproporção entre o valor pago pela ré à autora a título de distrato, por meio do instrumento de
Num. 1184189 - Pág. 32 e Num. 1184190 - Pág. 1
, e os supostos danos experimentados pela autora diante da frustração quanto à parceria, notadamente quando não vislumbro nos autos elementos que amparem o pleito de lucros cessantes, pois o contrato de parceria não justificou à autora a expectativa esboçada na exordial, tanto quanto à duração da parceria, quanto em relação ao volume de cursos que seriam ministrados com a parceira, ora ré. Investiu, investiu alto, porém não consta nos autos indicativos de que tais investimentos foram induzidos pela ré ou por ela fomentados, tratando-se de empreendedorismo da autora, que buscou o sucesso de sua empresa, embora cercada esta dos riscos habituais de qualquer atividade comercial.

Ademais, a despeito do acordo de resilição, há também nos autos documentação relativa às demandas trabalhistas movidas em desfavor da ré, em decorrência da relação de parceria firmada com a autora, nas qual Diego Ribeiro Monteiro e Jucileia de Alencar Batista (Num. 1184199 - Pág. 2/23 e Num. 1184200 - Pág. 1/19), as quais foram propostas ambas em
09.02.2012
. Nas duas demandas a ré foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas reconhecidas em sentença, embora o instrumento de resilição previsse seu dever de arcar com tais condenações, sofrendo inclusive bloqueios bancários nos valores de R$ 13.503,26 (treze mil, quinhentos e três reais e vinte e seis centavos) e R$ 27.599,11 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e onze centavos). Daí o fundamento para a notificação extrajudicial emitida pela ré (Num. 1184194 - Pág. 13/14), exigindo a restituição dos valores pagos nas ações trabalhistas, deixando ainda mais evidente a ausência de lesão à autora na realização do distrato, pois em verdade a ré acabou por arcar com responsabilidades a ela pertencentes.

Assim, desde a análise do elemento objetivo, já não entendo configurada hipótese de lesão, pois não vejo qualquer desproporção entre o valor pago pela ré a título de distrato e os investimentos realizados pela autora, na pretensão de manter a parceria. Quanto ao requisito anímico, não vejo prova nos autos de que a autora agiu por premente necessidade ou inexperiência. O excesso de dívidas isoladamente não configura a premência de que trata a lei, tendente a macular o consentimento dado ao contratante para o negócio jurídico, que em caso foi o distrato.

No caso em tela, diante do ônus probatório que a lei lhe imputa por força do art. 373, inciso I do CPC/15, caberia à autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais do art. 157 do CC/02, por serem elementos constitutivos de seu direito à anulação do distrato, permitindo assim, a revisão dos termos da resilição. Entendo que não se desincumbiu de tal ônus, motivo porque laborou corretamente o juízo
a quo.
Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR - RESP. 1.599.511/SP - CIÊNCIA DA AUTORA - COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A anulação de negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do CCB (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), somente pode ser declarada diante de prova cabal da presença do vício de consentimento - Os vícios de consentimento, que possuem o condão de anular atos jurídicos formalmente perfeitos, devem ser cabalmente comprovados - Hipótese em que a autora não se desincumbiu de comprovar ter agido em erro ao firmar o contrato de distrato, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC - Descabe o pedido de indenização por danos morais e materiais formulados na inicial quando as partes celebraram distrato, dando-se ampla e geral quitação do contrato de promessa de compra e venda - É possível a transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma, desde que, pela forma em que o negócio oi firmado, fique clara que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores dispendidos (Resp. nº 1.599.511/SP) (TJ-MG - AC: 10000210230793001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESSARCITÓRIA - PRELIMINAR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO - FORMALIZADO - VÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVA - NOVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Se os autores não desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), pois deixaram de comprovar o suposto vício quando da assinatura do distrato, necessário se reconhecer a validade deste e, por conseguinte, da quitação e retenção formalizadas - A substituição da avença outrora estabelecida, qual seja, entrega de imóvel, por outra completamente diversa, restituição dos valores adimplidos constitui novação, nos termos do art. 360, I do CC, via de consequência, descabido o exame de eventuais nulidades do contrato primitivo. (TJ-MG - AC: 10000210116596001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DOLO. OMISSÃO SOBRE DÉBITOS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. LESÃO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. MERO ARREPENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DOS COMPRODORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELOS VENDEDORES. CORREÇÃO. [...] 7. O simples fato de algumas instituições financeiras avaliarem o imóvel adquirido em valor inferior ao preço de compra ajustado na promessa de compra e venda não informa a ocorrência de lesão, exigindo-se para configuração desse tipo de vício a efetiva demonstração dos pertinentes requisitos normativos (CC, art. 157), o que não se verifica no caso, posto que, além de não se vislumbrar possível obtenção de lucro desproporcional por parte dos vendedores, supostos beneficiados, não há como se concluir pela premente necessidade ou inexperiência dos compradores. 8. Tornando-se inviável a promessa de compra e venda por culpa exclusiva dos promissários compradores, que optaram pelo distrato contratual, por mero arrependimento acerca do preço que livre e conscientemente acordaram, restando ajustadas arras confirmatórias a teor do art. 417 do CC, aplica-se a regra contida no art. 418, primeira parte, desse código, a qual estabelece que, se aquele que deu as arras não executar o contrato, as perderá em favor do outro, que poderá considerar desfeito o negócio. Correta, portanto, a retenção do correspondente sinal dado em favor dos promitentes vendedores. 9. Não se constatando qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico ajustado entre as partes, à luz do princípio do pacta sunt servanda, depreende-se que a transação é válida, não se justificando a pretensão anulatória do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em análise, o qual foi rescindindo por culpa exclusiva dos compradores, razão pela qual devem assumir os ônus decorrentes do distrato que postularam. 10.Impossível assim a restituição integral ou parcial do SINAL à favor dos Apelantes, diante das provas dos autos e bem como em atendimento ao disposto nos arts. 421, § único e 422 c/c 427 todos do CCB. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07241287320208070001 DF 0724128-73.2020.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. I. Tratando-se instrumento particular de distrato com confissão de dívida, com previsão de pagamento parcelado, o marco inicial para a contagem da prescrição quinquenal é a data do vencimento da última parcela da avença. Destarte, o vencimento antecipado das prestações do débito, como consequência do inadimplemento, não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. Hipótese em que o contrato de confissão de dívida exequendo foi devidamente assinado pelo apelante, que, por sua vez, não logrou demonstrar tratar-se de simulação, tampouco comprovou a existência de lesão a que se refere o art. 157 do Código Civil, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos e a majoração dos honorários de sucumbência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.Apelo desprovido. Unânime. (TJ-RS - AC: 70083919068 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 02/12/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – decisão devidamente fundamentada – inexistência de violação ao artigo 93, IX da CF – objeção rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – hipótese dos autos em que as partes firmaram termo de distrato e transação para colocar fim às questões envolvendo o negócio de representação comercial – inexistência de vício de consentimento – lesão inocorrente – não caracterizada a premente necessidade – apelante que estava ciente de que inexistia qualquer ressalva a respeito de valores em aberto – recebimento da apelante de valor menor do que alegou ter direito que é fruto de concessão, própria da transação – desproporção manifesta inexistente – termos da transação que eram suficientes para a extinção do contrato de representação comercial por mútuo consenso das partes, sem a existência de valores remanescentes – indenização a qualquer título indevida, porque abrangida pela transação – reserva mental da apelante caracterizada – violação da boa-fé objetiva que não pode ser prestigiada – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00020774620128260071 SP 0002077-46.2012.8.26.0071, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 16/12/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OPERAÇÕES ANTERIORES – REVISÃO PERMITIDA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ADMITIDO – NULIDADE DO TÍTULO – INVIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INSTITUTO DA LESÃO (ART. 157, CC)– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – INEXPERIÊNCIA OU PREMENTE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – ABUSO OU VANTAGEM EXCESSIVA NA RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0000166-96.2012.8.16.0064 - Castro - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 13.06.2021) (TJ-PR - APL: 00001669620128160064 Castro 0000166-96.2012.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 13/06/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Dentro do contexto dos autos, entendo que a prova testemunhal produzida não oferece maiores contribuições para formação do convencimento (Num. 1184207 - Pág. 14/17).

Destarte, considerando a validade dos termos do distrato, assinado por autora e ré, no pleno gozo de suas respectivas capacidades, respeitando as normas de validade e ausente quaisquer vícios de consentimento, entendo que não pode a autora pleitear em juízo as indenizações pleiteadas, haja vista que a elas deu plena e total quitação, não cabendo a este Judiciário intervir na relação contratual diante do mero arrependimento da contratante, sob pena de violação indevida aos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, assim como da máxima da
pacta sunt servanda.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo,
mantendo a exclusão dos autores MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS MEDEIROSM JOSÉ MEDEIROS FILHO, JOSÉ MEDEIROS BARROS NETO da lide ante sua ilegitimidade ativa, e julgando totalmente improcedente a demanda, diante da validade do instrumento de distrato firmado pelas partes, dando total e plena quitação às obrigações recíprocas decorrentes do contrato de parceria, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 07/12/2021